Tribunal: TJMT
Processo: 1003047-42.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003047-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RESIDENCIAL RUBI - CNPJ: 33.709.437/0001-58 (RECORRENTE), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA SENE NUNES EVANGELISTA - CPF: 819.212.091-00 (RECORRIDO), LORENNA PRISTYA GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 059.648.971-42 (ADVOGADO), HELTON PIRES EVANGELISTA - CPF: 786.032.775-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1003047-42.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
4º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
LAURA CRISTINA SENE NUNES.

RECORRIDO:
RESIDENCIAL RUBI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
14/8/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO E DESCUMPRIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALOR COBRADO CONFORME O AJUSTADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela executada contra sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, excluindo honorários, cláusula penal e multa de 10% do cálculo da execução, mantendo, contudo, a cobrança do valor remanescente com base em acordo homologado e descumprido.

A recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) analisar se está configurado excesso de execução nos valores cobrados; (iii) avaliar a validade e a força executiva do acordo homologado e não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça mantém-se quando não há elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência da parte beneficiária, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e do art. 98 do CPC.

A sentença é válida e fundamentada quando expõe de forma clara os fatos e aplica o direito à hipótese, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da CF/1988, e ao rito simplificado da Lei nº 9.099/1995.

Não configurado excesso de execução quando o valor cobrado corresponde ao pactuado em acordo celebrado entre as partes, devidamente homologado e descumprido, inexistindo prova de vício de consentimento.

A execução fundada em acordo homologado judicialmente deve observar o que foi expressamente ajustado, não cabendo rediscutir o montante avençado na via executiva, salvo prova de nulidade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de excesso de execução não prospera quando o valor executado decorre de acordo homologado judicialmente e não há prova de vício de consentimento.

Sentença dos Juizados Especiais é considerada fundamentada quando apresenta motivação clara, ainda que sucinta, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 93, IX; CPC, arts. 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado nº 166.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela executada contra sentença prolatada no ID 296937461, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para determinar que sejam excluídos do cálculo do ID 184623367 (ID 296937432), os valores apurados a título de honorários (R$ 923,32), cláusula penal (R$ 1.244,49) e multa de 10% (R$ 746,70).

Em suas razões recursais,
a recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença recorrida por ausência de fundamentação e, no mérito, sustenta a ocorrência de excesso de execução.

Em síntese, afirma que o valor atualizado da dívida perfazia o montante de R$ 23.714,44 e que restou definido o parcelamento do débito em 60 (sessenta) parcelas de R$ 800,00, cuja soma perfaz R$ 48.000,00, ou seja, mais que o dobro da dívida.

Ao final, requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação válida e, no mérito, o provimento do recurso interposto, no sentido de reconhecer o excesso de execução alegado, determinando a necessária adequação do montante cobrado ao valor efetivamente devido, qual seja, R$ 27.091,86.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 29637479), impugnando, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita, bem como a manutenção da sentença de primeiro grau e a condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação a gratuidade da justiça. Consoante o Enunciado nº 166 do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese o reclamado insurgir quanto à benesse,
não
trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.
Preliminar rejeitada
.

De igual forma,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois da análise dos autos, verifica-se que a sentença se encontra devidamente fundamentada, com exposição clara dos fatos e aplicação adequada do direito à espécie. Ressalte-se que os Juizados Especiais Cíveis são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos da Lei nº 9.099/1995.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que foram celebrados 2 (dois) acordos no decorrer do processo (IDs 296937393 e 2969377407),
ambos
homologados pelo Juízo de origem, e
descumpridos
pela parte executada, cuja
sentença transitou em julgado em 5/9/2024
(ID 296937412).

Do segundo acordo
(ID 2969377407), verifica-se que
ficou acordado o pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais e fixas, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais)
com vencimento no período compreendido entre 30/8/2024 a 30/7/2029.

Observa-se que a recorrente apresentou exceção de pré-executividade (ID 296937445),
alegando a mesma tese recursal
, a qual foi impugnada pelo exequente, ora recorrido (ID 296937458) e parcialmente acolhida
somente
para excluir do cálculo apresentado no ID 296937432, os valores relativos aos honorários (R$ 923,32), cláusula penal (R$ 1.244,49) e multa de 10% (R$ 746,70).

Assim, conforme consignado pelo Juízo de origem,
inexistindo provas quanto a eventual vício de consentimento,
não merece prosperar a tese de excesso de execução
, pois o valor executado corresponde ao acordado celebrado nos autos (ID 2969377407),
e não cumprido
.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025